Tribunal: TJDFT
Processo: 0007312-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007312-39.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA APELADO: SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA D E C I S Ã O Recebo a apelação de TP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID.8884178). Contrarrazões apresentadas (Id. 8884171, págs. 1 a 4). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 23 de janeiro de 2020 17:15:14. Desembargador Gilberto Pereira Relator